Tribunal: TCU
Processo: 015.902/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 187/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 015.902/2024-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Angela Maria Almeida da Cruz (XXX.517.267-XX); Claudenir Maria Nunes Carneiro (XXX.487.397-XX); Liliane Ferreira Pereira (XXX.624.557-XX); Petronilia Klein Fornazelli (XXX.981.047-XX); Solange Villas Boas Barcelos (XXX.919.867-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Extinto Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pasta incorporada pelo atual Ministério da Agricultura e Pecuária. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Ministério da Economia, pasta incorporada pelo atual Ministério da Fazenda